Tribunal: STF
Processo: RE 1576938
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 21, fl. 7):

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE MENINGIOMA. UNIÃO FEDERAL, ESTADO E MUNICÍPIO. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 
I – Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, “o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.” (RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP00209). 
II - Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade de a parte autora de arcar com os custos da cirurgia de meningioma, afigura-se juridicamente possível a disponibilização pelo Poder Público, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. Precedentes. 
III - Nos termos de recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado nos autos do AgInt no AREsp 1234388/SP, publicado em 05/02/2019, ficou estabelecido que “nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma continua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável”. 
IV – Apelação da União Federal desprovida. Honorários recursais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos pela apelante, nos termos dos parágrafos 8º e 11 do art. 85 do CPC vigente. Sentença confirmada. 
V - Processo julgado na linha da prioridade legal estabelecida no artigo 1.048, I, do novo CPC.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 24), foram rejeitados (Doc. 26).
No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, a UNIÃO aponta violação aos arts. 196 e 198 da Constituição Federal. 
Alega, em suma, a inobservância da tese fixada no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, em razão da ausência de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável.
Na origem, determinou-se o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação em relação aos Temas 6 e 1234 da repercussão geral (Doc. 30), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (Doc. 33, fl. 7):

“CÍVEL E ADMINISTRATIVO. TEMAS 1.234 e 6. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E/OU DE TRATAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO POSTERIORMENTE INCORPORADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. Trata-se de juízo de retratação a ser exercido em razão da interposição de recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC, tendo em vista dissonância entre o acórdão proferido por esta Quinta Turma e a tese fixada pelo STF no julgamento dos Temas 1.234 e 6 (requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados). 
2. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu diretrizes que regram o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, nos termos do Tema 1.234 e Tema 6, fixando parâmetros para a definição de competência para a propositura da ação, custeio do tratamento pelos Entes demandados e requisitos cumulativos para a concessão do fármaco vindicado, conforme o caso concreto. 
3. No caso dos autos, a parte autora interpôs recurso de Apelação em face de sentença que indeferiu o pedido de deslocamento para localidade com disponibilidade de leito pelo sistema do Tratamento Fora de Domicílio- TFD, para retirada de Meningioma de Asa de Esfenoide. O recurso foi provido e este Juízo determinou que a União Federal e o Estado do Amapá fornecessem o tratamento vindicado pela parte autora, fixando honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pro rata, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Por fim, o Ente Federal interpôs Recurso Extraordinário, os quais restaram sobrestados em razão do reconhecimento de tema atingido por Repercussão Geral. 
4. Juízo de retratação não exercido.”

Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 36).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar esses graves óbices, o presente recurso não teria sucesso, já que o objeto da controvérsia não reside na correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, mas em mera discordância do recorrente em relação à conclusão das instâncias de origem quanto ao ente público responsável pela obrigação em tela.
No julgamento do RE 855.178-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
Na origem, foi ajuizada ação de obrigação de fazer em face da UNIÃO e do ESTADO DO AMAPÁ, com a finalidade de obter tratamento fora de domicílio (TFD) para a comorbidade MENINGIOMA DE ASA DE ESFENOIDE. Segundo alega, o referido tratamento não é disponibilizado em seu Estado, razão pela qual foi incluída na lista de pacientes em espera de disponibilização de vaga para o tratamento fora de domicílio (TFD), mas não seria possível aguardar o trâmite normal do processo por conta da gravidade de seu quadro clínico (Doc. 2).
Foi concedida tutela de urgência “para determinar à União e ao Estado do Amapá que custeiem o procedimento de cirurgia de meningioma em benefício da autora” (Doc. 10, fl. 15). 
Na sentença, ressaltou-se que a realização da cirurgia por força da tutela de urgência não esgotou o objeto do processo, “pois o problema enfrentado pela autora persiste, vale dizer, a obrigação por parte do Estado do Amapá era restabelecer, na medida do possível, o quadro clínico da autora, o que ocorreu de forma parcial, de sorte que subsiste a obrigação dos demandados de promoverem nova cirurgia para eliminação do tumor benigno” (Doc. 13, fl. 6).
A sentença confirmou a tutela de urgência nos seguintes termos (Doc. 13, fl. 7):
 
“III D I S P O S I T I V O 
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, confirmando a tutela provisória de urgência, ratificar a determinação para que os réus custeiem o procedimento de cirurgia de meningioma em benefício da autora, nos seguintes termos: 
i) intime-se o Estado do Amapá para que promova, no prazo de 10 (dez) dias, não devendo ser contado em dobro, a realização do novo procedimento cirúrgico da autora via Programa de Tratamento Fora do Domicílio – PTFD;
ii) caso descumprida a determinação anterior, que o procedimento seja realizado em hospital particular, dentro ou fora do Estado, conforme menor orçamento a ser fornecido pela parte autora. 
No caso de descumprimento do “item i”, deve a autora promover o respectivo cumprimento provisório de sentença, instruindo-o com 3 (três) orçamentos, ficando desde já autorizado o sequestro, pela Secretaria da Vara, de valores das contas do Estado do Amapá necessários ao pagamento do procedimento de menor valor, devendo-se considerar o numerário já à disposição deste Juízo em razão de sequestro anteriormente realizado no feito. 
Cumprida a obrigação voluntariamente, promova-se a liberação dos valores anteriormente sequestrados. 
Promova a União o ressarcimento dos custos suportados pelo Estado do Amapá, conforme as regras administrativas de repartição de competência.”
 
O Tribunal de origem manteve a sentença por seus próprios termos, ressaltando a responsabilidade solidária entre os entes federativos pela prestação de serviços de saúde, conforme reconhecido por esta CORTE no julgamento do Tema 793 da repercussão geral.
Verifica-se, portanto, que ao contrário do que sustenta a recorrente, as instâncias de origem realizaram o devido direcionamento do cumprimento da obrigação, condenando o ESTADO DO AMAPÁ à execução do tratamento, sob pena de sequestro de verbas das contas do ente estadual. A UNIÃO, por sua vez, foi responsabilizada apenas pelo “ressarcimento dos custos suportados pelo Estado do Amapá, conforme as regras administrativas de repartição de competência” (Doc. 13, fl. 7).
A argumentação desenvolvida no presente Recurso Extraordinário, no sentido de que “na organização descentralizada vigente, não cabe à União prestar diretamente serviços de saúde. É de se destacar, aliás, que o Ministério da Saúde não se estruturou para adquirir e fornecer medicamentos, mas apenas para financiar os programas e repassar os recursos financeiros aos Estados e Municípios” (Doc. 28, fl. 5) e que “é altamente recomendável que eventual ressarcimento entre os entes demandados ocorra na via administrativa, cabendo ao ente credor apresentar a comprovação da aquisição do insumo e da sua dispensação aos demais entes, que deverão repassar os recursos que lhe couberem” (Doc. 28, fl. 8) está em plena conformidade com a solução conferida pelas instâncias de origem à presente controvérsia, ou seja, a execução da obrigação pelo ente estadual e posterior repasse de recursos financeiros pelo ente federal conforme as regras administrativas.
Ainda que se reconheça a “desnecessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo de ação na qual se pleiteia a realização de tratamento médico de média ou alta complexidade” (ARE 1572589/RN, de minha relatoria, Dj 19/10/2025), por se tratar de obrigação cuja execução, em regra, incumbe aos entes estaduais ou municipais, a responsabilidade solidária reconhecida no julgamento do Tema 793 da repercussão geral não impede sua manutenção no polo passivo, seja para responder subsidiariamente pela execução da obrigação, ou para fins de condenação ao ressarcimento dos demais entes conforme as regras de divisão de competência do SUS, já que, conforme admite a recorrente, incumbe à UNIÃO financiar os programas e repassar os recursos financeiros aos Estados e Municípios.
Portanto, verifica-se que as instâncias de origem resolveram a questão em conformidade com a tese fixada no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, direcionando o cumprimento da obrigação e estabelecendo o dever de ressarcimento, tudo à luz das regras de repartição de competências do SUS e do conjunto fático-probatório dos autos.
Adite-se que para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional, além da revisão das provas, atraindo a incidência do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. 
III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento ” (ARE 1.121.669-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2018) 

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cobertura de tratamento médico disponibilizado pelo plano de saúde – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1404743-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2023) 

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1418008-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11) em face da recorrente.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente